Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-09.2019.8.11.0088
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000838-09.2019.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSELAINE FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 959.577.151-15 (APELANTE), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), ERIVAN SOUZA COUTO - CPF: 340.630.485-00 (APELANTE), ERIVAN SOUZA COUTO - CPF: 340.630.485-00 (APELADO), ELIANE AIRES COUTO - CPF: 001.597.751-08 (ADVOGADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), IVAN CARVALHO COUTO - CPF: 070.300.911-75 (TERCEIRO INTERESSADO), I. C. C. - CPF: 070.300.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR DA PARTE AUTORA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de dissolução de união estável consensual, por inércia da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade absoluta da sentença por ausência de nova intimação do Ministério Público, considerando o interesse de incapaz; e (
ii
) saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, diante da intimação pessoal regular da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A manifestação do Ministério Público ocorreu regularmente quando da apresentação do acordo inicial, não sendo exigível nova atuação em fase meramente procedimental que não envolveu discussão de mérito ou violação direta ao interesse do incapaz.

2
. A extinção do feito está amparada na ausência de manifestação da autora mesmo após intimação pessoal, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC, sendo descabida a
aplicação da teoria da causa madura, diante da ausência de formação válida do contraditório e instrução.

3
. A regularidade da intimação pessoal e a desídia da parte autora evidenciam o abandono da causa, legitimando a extinção processual sem julgamento de mérito.

4
. Inexiste vício ou nulidade que justifique a conversão do feito em diligência ou a remessa dos autos à origem, uma vez que o processo já se encontrava suficientemente instruído para a decretação da extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção do processo por abandono da causa é válida quando precedida de intimação pessoal da parte autora.

2. A ausência de nova intimação do Ministério Público não configura nulidade absoluta quando este já havia se manifestado nos autos e a extinção se deu por matéria meramente processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, III e § 1º; CF/1988, art. 227; CPC, art. 178, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
ApC
1029593-19.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 10.04.2024; TJMT,
ApC
1034688-79.2023.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

JOSELAINE FERREIRA DE CARVALHO
,
contra
a sentença
de ID

277880365, não modificada pelo julgamento dos embargos de declaração de ID 277880369
,
proferida
nos
autos do divórcio consensual
,
ajuizada

em desfavor d
e

ERIVAN SOUZA COUTO
,

que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III
e §

1º
, do Código de Processo Civil.

Por intermédio das razões recursais de ID 277880371, a apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento em abandono da causa. Sustenta, em síntese, que jamais deu causa à paralisação processual, tendo, inclusive, requerido expressamente o prosseguimento da ação de forma litigiosa e a designação de audiência de instrução e julgamento.

Alega, em preliminar, a existência de nulidade absoluta, por ausência de intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica, em razão da presença de interesse de incapaz (filha menor do casal), conforme dispõe o art. 178, II, do CPC.

No mérito, requer o reconhecimento da existência e dissolução da união estável mantida pelas partes por mais de 20 anos; a partilha dos bens adquiridos na constância da união, sob o regime da comunhão parcial de bens; a
regularização da guarda unilateral da filha menor, exercida pela apelante; a fixação de alimentos provisórios em favor da filha menor, no valor de um salário mínimo mensal, conforme o patamar previsto no acordo inicialmente firmado e posteriormente impugnado pela recorrente; e, por fim, a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, intimação do Ministério Público e regular processamento da ação na forma litigiosa.

Requer, ainda, caso não acolhida a fixação dos alimentos em sede recursal, que o juízo de primeiro grau seja compelido a apreciá-la imediatamente após o retorno dos autos.

Em suas contrarrazões (ID 277880376), o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer (ID 288086383), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se, preliminarmente, pela conversão do feito em diligência, com a intimação de IVAN CARVALHO COUTO para que, facultativamente e no prazo legal, regularize sua procuração, como pressuposto de validade do feito. No mérito, opinou pelo desprovimento do apelo.

O

r
ecurso
é

tempestivo

(ID
277880374
)
e

preparado
(ID
278152382
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Assevera a apelante que a sentença deve ser declarada nula em razão da ausência de intervenção do Ministério Público Estadual, diante do interesse de incapazes.

No entanto, cumpre ressaltar que a presente demanda foi ajuizada com base no acordo elaborado com o apelado, requerendo sua homologação quanto ao reconhecimento da união estável e sua dissolução, bem como à partilha de bens, aos alimentos e à guarda dos filhos, conforme se verifica no ID 277879864.

Por conseguinte, o Ministério Público Estadual foi devidamente habilitado como
custos legis
, intimado e se manifestou no feito, opinando
pela homologação do acordo
, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC (ID 277879882).

Posteriormente, a apelante manifestou expressamente sua desistência do acordo inicialmente colacionado aos autos, pugnando pela conversão da dissolução da união estável em demanda litigiosa e, por consequência, requerendo o prosseguimento do feito (ID 277879886).

Em sequência, devido à suposta inércia e abandono por parte da autora, a ação foi extinta, nos termos do art. 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.

Contudo, não há informações nos autos que demonstrem que os alimentos não estavam sendo prestados pelo apelado, haja vista que a desistência do acordo ocorreu em razão da falta de consenso quanto à partilha dos bens.

Logo, constata-se que a demanda foi extinta com base exclusivamente em matéria processual, notadamente a inércia da parte autora. Em hipóteses dessa natureza, que não envolvem o mérito e tampouco atingem o interesse direto do incapaz, não há obrigatoriedade de nova manifestação do
Parquet
, sobretudo
quando este já havia sido intimado anteriormente e, de fato, manifestou-se nos autos ainda na fase inicial da demanda.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado no presente recurso de apelação, a apelante
JOSELAINE FERREIRA DE CARVALHO
se insurge contra a decisão de 1º grau que extinguiu a ação por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, verifica-se que
após a realização da audiência de conciliação em 12/11/2021, o d. Magistrado singular proferiu despacho determinando a intimação pessoal das partes para que se manifestassem sobre a intenção de formalizarem acordo, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 277880352).

Conforme AR juntado no ID 277880359, não foi possível intimar a apelante, visto que se encontrava ausente nas três tentativas de intimação.

Em 05/09/2023, foi determinada nova intimação da autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 277880362).

Contudo, apesar de devidamente intimada pessoalmente em 22/09/2023 (ID 277880363), a autora deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.

Destaca-se que
, após a realização da audiência de conciliação em 12/11/2021, a apelante não se manifestou mais nos autos.

Dessa forma, em 14/12/2023, foi proferida sentença extinguindo o feito, nos seguintes termos (ID 277880365):

“
Trata-se de divórcio consensual ajuizada por
JOSELAINE FERREIRA DE CARVALHO
e
ERIVAN SOUZA COUTO
.

No decorrer do processo, foi determinada a intimação da parte autora, para dar andamento ao feito, entretanto, quedou-se inerte.
(Id. 129822413).

Vieram os autos conclusos.

Brevemente relatados. Decido.

A inércia do autor demonstra ausência de interesse na continuação do feito, logo, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Mutatis mutandis
, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0334733.90.2007.8.09.0051

APELANTE SEBASTIANA LUCIA PEREIRA APELADO FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CÂMARA 4ª CÍVEL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. INTIMAÇÃO VIA EDITAL.
Restando infrutíferas as tentativas de intimação pessoal da parte autora para promover o regular andamento do feito, uma vez que
mudou-se
de endereço, mostra-se correta a determinação de realizar a sua intimação por edital, tendo em vista a hipótese prevista pelo art. 485, III, do CPC, merecendo ser mantida a sentença recorrida, por estar de acordo com a norma legal e com a jurisprudência da Corte.
APELO DESPROVIDO. (Goiânia - 22ª Vara Cível CARLOS HIPOLITO ESCHER - (DESEMBARGADOR) Relatório e Voto Publicado em 20/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO MEDIANTE ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE ANDAMENTO DO FEITO. DESÍDIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Comprovada a intimação da parte autora via edital e pessoalmente, restando patente a sua desídia em promover o andamento do feito, nos moldes do artigo 485, inciso III, do NCPC, mostra-se escorreita a sentença que extinguiu o processo por inércia.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, APELACAO 0304700-86.2016.8.09.0024, Rel. Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, 2ª Câmara Cível, julgado em 02/02/2021,
DJe
de 02/02/2021)

In
casu
, tem-se que o autor fora intimado da ordem exarada, permanecendo inerte.

Isso posto
, declaro extinto o processo
, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte autora no pagamento das custas processuais, nos termos do art.90 do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento
. (...)”

Inconformada, a apelante pleiteia a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e regular processamento do feito.

Inicialmente, deixo de conhecer as matérias de mérito, referentes aos pedidos de reconhecimento da existência e dissolução da união estável mantida pelas partes por mais de 20 anos; à partilha dos bens adquiridos na constância da união, sob o regime da comunhão parcial de bens; à regularização da guarda e à fixação de alimentos provisórios, visto que tais questões não foram tratadas na r. sentença e não podem ser apreciadas neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Ressalta-se que não é cabível a aplicação da teoria da causa madura, visto que o processo não se encontrava pronto para julgamento, eis que o apelado sequer apresentou contestação nos autos, sendo o último ato processual a realização da audiência de conciliação.

Assim sendo, o recurso será parcialmente conhecido, apenas quanto à extinção da demanda por abandono da autora.

Pois bem.

É essencial ressaltar que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ser decretada caso haja a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme preceitua o §1º do art. 485 do Código de Processo Civil (CPC).

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é
convocado para integrar a relação processual e a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo.

É possível verificar que os atos processuais que antecederam a prolação da sentença
se
referem às determinações para que a apelante desse prosseguimento ao feito. Contudo, ela em nada se manifestou, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, é evidente que a extinção do feito por abandono da causa pela parte autora se deu na forma do disposto no §1º do art. 485 do Código de Processo Civil, isto é, foi devidamente precedida de intimação pessoal para que a parte se manifestasse acerca do interesse no prosseguimento da ação, em consonância com a referida regra processual.

Logo, a insurgência da apelante não prospera, haja vista que sua omissão no cumprimento da decisão judicial configurou hipótese legal de extinção do feito, conforme estabelece o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido
é o entendimento deste Sodalício
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – NECESSÁRIA – ATO REALIZADO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA E DIÁRIO OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. A teor do que dispõe o § 1º, do
art
. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que ocorreu na hipótese, de maneira que deve ser mantida a sentença.
2. Não se verifica violação ao art. 485, III, § 1º do CPC, a intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029593-19.2021.8.11 .0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2024)
(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZDA – ABANDONO CONFIFURADO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido realizada a intimação pessoal do autor, sem que haja qualquer manifestação, resta configurado o abandono da causa e incidência do art. 485, III, e § 1º, do CPC.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10346887920238110002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)
(
g.n
)

Deste modo, constata-se o acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, uma vez demonstrado o abandono da causa por parte da autora, que deixou de dar andamento ao feito por mais de dois anos, mesmo após ter sido devidamente intimada pessoalmente.

Outrossim, não assiste razão ao pedido de conversão do feito em diligência, elaborado pelo Ministério Público Estadual em seu parecer, visto que IVAN CARVALHO COUTO, filho da apelante que atingiu a maioridade, sequer é autor, parte apelante ou litisconsorte necessário nesta fase, razão pela qual não há obrigatoriedade de sua intimação pessoal para suprir eventual regularização processual.

A tese ministerial acerca da conversão do feito em diligência esbarra justamente na ausência de omissão ou vício sanável. O Juízo singular não estava obrigado a converter o feito em diligência para intimar terceiros, quando o motivo da extinção estava plenamente caracterizado e era de responsabilidade exclusiva da parte autora, sem que houvesse, nos autos, qualquer requerimento ou manifestação de interesse por parte de IVAN no decorrer da ação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOSELAINE FERREIRA DE CARVALHO
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Deixo de majorar a verba honorária,
haja vista
que
não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025